Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE CONHECIDA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O AJUSTE. NATUREZA NÃO DEFINITIVA. INADEQUADA A INTEPOSIÇÃO DE APELO. ATO VOLUNTÁRIO DO ACUSADO. PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que não conheceu da apelação interposta. No pronunciamento impugnado, o juízo singular considerou inadequada a interposição de apelação pela Defensoria Pública, sob o argumento de que a homologação do ANPP não põe termo à relação processual. Asseverou, ainda, a ausência de interesse recursal, pois o acordo firmado pelo acusado foi estabelecido sob a tutela da Defensoria Pública, embora representada por outro membro daquele órgão.
2. O interesse da Defensoria Pública para interposição do recurso em sentido estrito não se confunde com aquele relacionado à interposição do apelo. 2.1. Não conhecida a apelação, há utilidade no provimento vindicado no recurso em sentido estrito. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões.
3. É impositivo o conhecimento parcial da insurgência quanto às matérias trazidas nas razões recursais do recurso em sentido estrito que, embora tenham sido tratadas na apelação (não conhecida), não foram alcançadas pela decisão impugnada, porquanto não ultrapassado o juízo admissibilidade.
4. A decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ostenta natureza declaratória, cingindo-se o julgador a aferir a voluntariedade e a legalidade do ato. Ademais, caso descumpridas as condições estabelecidas, o curso da persecução é retomado, com o oferecimento da denúncia. Em suma, não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva, motivo pelo qual é inadequada a interposição do recurso de apelação.
5. Já decidiu esta Corte que “a discordância externada pelo Defensor Público, subscritor do RESE e do referido apelo, máxime a pretexto de independência funcional, com a conduta profissional adotada pelo seu par na audiência extrajudicial de celebração do ANPP, não é justificativa idônea para por em xeque a vontade livremente externada pelo investigado” (Acórdão 1674641, 07251457020228070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023).
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.